Tribunal: TJES
Processo: 0000485-22.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000485-22.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANESSA DE CASTRO HERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FLAGRANTE PREPARADO E INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público em face de sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A denúncia descreve que a agente mantinha em depósito expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) em uma kitnet utilizada exclusivamente para fins ilícitos, descoberta após monitoramento policial de veículo utilizado para a distribuição. A defesa busca a nulidade do flagrante e da busca domiciliar, além da absolvição ou aplicação da minorante do tráfico privilegiado. O órgão ministerial recorre para fixar indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a atuação policial configurou flagrante preparado ou invasão ilícita de domicílio; (II) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação; (III) estabelecer se a logística empregada e a quantidade de drogas impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) analisar se é possível a fixação de danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste nulidade por flagrante preparado quando a polícia realiza monitoramento tático de conduta delitiva já em curso (flagrante esperado), sem exercer qualquer induzimento ou instigação ao crime.

4.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crimes de natureza permanente, como o tráfico, desde que amparado em fundadas razões devidamente justificadas, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280.

5.
A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo químico que atesta a apreensão de mais de 4.000 buchas de maconha, além de cocaína e crack em larga escala.

6.
O depoimento de agentes policiais, colhido sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e possui especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos na fase inquisitorial.

7.
A utilização de imóvel alugado exclusivamente para depósito e de veículo próprio para transporte de grande volume de substâncias entorpecentes demonstra profissionalismo e dedicação habitual ao tráfico, o que obsta a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

8.
A condenação à reparação de danos morais coletivos exige, além de pedido expresso, a realização de instrução específica para demonstrar o efetivo abalo à esfera moral da coletividade, não ocorrendo de forma automática com a condenação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O flagrante esperado não vicia a prova penal quando a atividade estatal limita-se ao monitoramento de atos executórios preexistentes.

2. A existência de fundadas razões de flagrância, baseadas em investigação prévia e monitoramento tático, autoriza o ingresso policial em domicílio independentemente de mandado.

3. A logística estruturada de armazenamento e a vultosa quantidade de drogas apreendidas evidenciam a dedicação a atividades criminosas.

4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos demanda dilação probatória própria e contraditório específico sobre a extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280), Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015.

STJ, AgRg no AREsp n. 3.061.961/GO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.02.2026.

STJ, REsp n. 2.055.900/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024.

STJ, AgRg no HC n. 686.210/SP, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de apelações criminais interpostas por
WANESSA DE CASTRO HERNANDES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a inicial que a apelante mantinha em depósito expressiva quantidade de entorpecentes em
kitnet
situada no bairro Vale Encantado, local identificado após monitoramento policial que constatou o uso de veículo Honda Civic para o transporte e distribuição das substâncias.

Em suas razões recursais (ID 17954554), a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do flagrante e da violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas de autoria ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Por sua vez, o Ministério Público recorre exclusivamente para requerer a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (ID 17340461).

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ID’s 17340477 e 18043470).

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 18282836), a ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento do recurso do Ministério Público e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. À revisão;

*

O SR. ADVOGADO KASSIO BONDIS:-

Cumprimento o ilustre Desembargador Presidente, doutor Pedro; cumprimento o ilustre Desembargador Relator, doutor Fernando Antônio Zardini; cumprimento os demais Desembargadores que se fazem aqui presentes; cumprimentos serventuários da Justiça e cumprimento os demais colegas aqui presentes.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo juízo da Sétima Vara Criminal de Vila Velha, o qual condenou a apelante nas iras do artigo 33, Caput, da Lei de Drogas, a uma pena total de seis anos e seis meses, em regime inicialmente fechado.

Trarei aqui um apontamento muito breve relacionado à legalidade do flagrante, que é uma tese que sustentamos de forma preliminar.

A ocorrência se iniciou, em resumo, no bairro Vila Isabel, em Cariacica, onde a nossa apelante foi abordada pelos policiais. Na abordagem, nada de ilícito com ela foi encontrado. Eles fizeram uma varredura no carro que ela estava e também nada foi encontrado.

Após essa averiguação, eles a conduziram de forma coercitiva, porque ela não teve a possibilidade de não ir, a um local, nesse local situado no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, aproximadamente dez quilômetros do ponto A ao ponto B. E lá no ponto B, dentro de uma kitnet, em um quarto fechado, foi encontrado essa quantidade até expressiva de drogas.

Alegamos, no nosso recurso de apelação, a pré existência da conduta da apelante, que não era ali no momento da abordagem do cometimento do crime de tráfico de drogas.

Ela estava ali aguardando sua filha, que estava saindo da escola, no bairro onde ela mesmo reside, e foi conduzida até o local onde as drogas estavam, foi exposta.

E, no nosso entendimento, isso trata-se de um flagrante ilegal. Mesmo que seja o crime de tráfico de drogas um crime permanente, no momento da abordagem ali, a apelante não estava em flagrante delito. Arrisco a dizer que se tirássemos a ação policial ali, no momento onde ela estava, ela não estava cometendo nenhum crime.

Dito isto, até a entrada no domicílio de terceiro, diante da ausência de flagrante delito, invalida até a ação policial.

É o que requeiro e finalizo.

Agradeço.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Sr. Presidente.

Quero cumprimentar o ilustre advogado e vou pedir o retorno para reexaminar alguns aspectos, também lanço no sistema na próxima sessão.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
WANESSA DE CASTRO HERNANDES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a inicial que a apelante mantinha em depósito expressiva quantidade de entorpecentes em
kitnet
situada no bairro Vale Encantado, local identificado após monitoramento policial que constatou o uso de veículo Honda Civic para o transporte e distribuição das substâncias.

Em suas razões recursais (ID 17954554), a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do flagrante e da violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas de autoria ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Por sua vez, o Ministério Público recorre exclusivamente para requerer a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (ID 17340461).

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ID’s 17340477 e 18043470).

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 18282836), a ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento do recurso do Ministério Público e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recursos interpostos.

No que concerne às preliminares de nulidade por flagrante preparado e invasão de domicílio, a insurgência defensiva não prospera.

A dinâmica fática revela a ocorrência de flagrante esperado, perfeitamente admitido, visto que a atuação estatal não instigou a prática delitiva, mas apenas monitorou conduta já em curso.

A prova oral colhida demonstra que a acusada era alvo de investigação prévia; o Policial Civil Emerson Valverde declarou que a equipe realizava diligências há mais de quinze dias (8min03seg), enquanto o Policial Civil José Iran confirmou o acompanhamento tático por cerca de uma semana (6min06seg).

Quanto à inviolabilidade domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO EM MESA. ART. 258, DO RISTJ. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUPOSTAMENTE BASEADA EM MERA DENÚNCIA ANÔNIMA. IMÓVEL NÃO UTILIZADO COMO MORADIA. REFINARIA DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADA PRECIPUAMENTE À PRÁTICA DELITIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

9. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.

10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

11. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta.

12. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada, desde que se demonstre que a utilização do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito, como na hipótese dos autos, não ao uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.

13.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

14. In casu, a Corte local concluiu, com fundamento em farto acervo de fatos e provas, que o imóvel em questão não era utilizado como domicílio/residência/moradia (tendo o próprio réu negado aos agentes castrenses que morasse no local), mas como refinaria de drogas, circunstância apta a dispensar a exigência de mandado judicial ou de consentimento da parte para entrada dos policiais no local (e-STJ fls. 979/980).

15. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade das provas pela suposta violação de domicílio, independentemente de permissão expressa do ora recorrente, do momento em que teria ocorrido ou do horário em que foi realizada, sendo certo que a desconstituição das conclusões da Corte a quo, para reconhecer que o local era, de fato, utilizado como residência, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

16. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.

(AgRg no AREsp n. 3.061.961/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

No caso, a fundada suspeita lastreou-se no monitoramento que visualizou a ré transportando volumes para o imóvel.

Ademais, consta no Boletim de Ocorrência nº 57254975 que: “DURANTE NOVA DILIGÊNCIA, A INVESTIGADA DEIXOU Ο LOCAL E FOI SEGUIDA ATÉ O BAIRRO VILA ISABEL, NO PERCURSO, ELA PERCEBEU A PRESENÇA DA VIATURA DESCARACTERIZADA, DEMONSTRANDO NERVOSISMO E ALTERAÇÃO DE TRAJETO, MOTIVO PELO QUAL OPTAMOS POR REALIZAR A ABORDAGEM”.

O encontro das chaves da
kitnet
no veículo Honda Civic da apelante consolidou o nexo entre a agente e o local do depósito.

A materialidade delitiva é inconteste, amparada pelo Laudo de Exame Químico (referenciado no ID 18043470 e Auto de Apreensão ID 17340461), que atestou a natureza ilícita de expressiva quantidade de entorpecentes: 4.406 buchas de maconha, 1,2 kg de maconha em pedaços, 794 pinos de cocaína, 500 g de cocaína pronta, 2,4 kg de crack e 03 frascos de éter.

Tal volume de substâncias altamente nocivas evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da agente.

A autoria, embora negada em juízo, ressai cristalina do conjunto probatório.

A versão judicial da ré, de que desconhecia o imóvel e quebrou o celular por medo de assalto, colide frontalmente com a confissão extrajudicial e os relatos policiais.

O Policial Civil José Iran detalhou que a ré transportava caixas para a
kitnet
e saía com as mãos vazias, confirmando a função de "depósito" do local. A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo e dotado de fé pública, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou interesse em incriminar injustamente a apelante.

Subsidiariamente, o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) não merece acolhimento.

A minorante exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes e que o agente não se dedique a atividades criminosas, assim entende o S. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2.
Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado
estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber,
que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

(STJ - AgRg no HC: 686210 SP 2021/0254998-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

A logística empregada, qual seja, o uso de veículo próprio para transporte e aluguel de imóvel destinado exclusivamente ao armazenamento da droga, demonstra profissionalismo e dedicação habitual à traficância, o que afasta o caráter eventual da conduta.

No tocante ao recurso do Ministério Público sobre os danos morais coletivos, a sentença de piso deve ser mantida.

Conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação à reparação de danos morais coletivos no crime de tráfico exige instrução probatória específica para demonstrar o concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e
(iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa
.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

A fixação não é automática e demanda prova de que a conduta transbordou a tolerabilidade social mediante grave ofensa a valores fundamentais da sociedade.

Inexistindo tal delimitação probatória nestes autos, inviável o arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles NEGAR PROVIMENTO.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000485-22.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANESSA DE CASTRO HERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por
WANESSA DE CASTRO HERNANDES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a inicial que a apelante mantinha em depósito expressiva quantidade de entorpecentes em
kitnet
situada no bairro Vale Encantado, local identificado após monitoramento policial que constatou o uso de veículo Honda Civic para o transporte e distribuição das substâncias.

Em suas razões recursais (ID 17954554), a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do flagrante e da violação de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas de autoria ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Por sua vez, o Ministério Público recorre exclusivamente para requerer a fixação de valor mínimo a título de danos morais coletivos, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (ID 17340461).

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ID’s 17340477 e 18043470).

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 18282836), a ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen pugna pelo conhecimento do recurso do Ministério Público e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recursos interpostos.

No que concerne às preliminares de nulidade por flagrante preparado e invasão de domicílio, a insurgência defensiva não prospera.

A dinâmica fática revela a ocorrência de flagrante esperado, perfeitamente admitido, visto que a atuação estatal não instigou a prática delitiva, mas apenas monitorou conduta já em curso.

A prova oral colhida demonstra que a acusada era alvo de investigação prévia; o Policial Civil Emerson Valverde declarou que a equipe realizava diligências há mais de quinze dias (8min03seg), enquanto o Policial Civil José Iran confirmou o acompanhamento tático por cerca de uma semana (6min06seg).

Quanto à inviolabilidade domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO EM MESA. ART. 258, DO RISTJ. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUPOSTAMENTE BASEADA EM MERA DENÚNCIA ANÔNIMA. IMÓVEL NÃO UTILIZADO COMO MORADIA. REFINARIA DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADA PRECIPUAMENTE À PRÁTICA DELITIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

9. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO,
definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.

10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

11. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta.

12. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada, desde que se demonstre que a utilização do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito, como na hipótese dos autos, não ao uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.

13.
O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

14. In casu, a Corte local concluiu, com fundamento em farto acervo de fatos e provas, que o imóvel em questão não era utilizado como domicílio/residência/moradia (tendo o próprio réu negado aos agentes castrenses que morasse no local), mas como refinaria de drogas, circunstância apta a dispensar a exigência de mandado judicial ou de consentimento da parte para entrada dos policiais no local (e-STJ fls. 979/980).

15. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade das provas pela suposta violação de domicílio, independentemente de permissão expressa do ora recorrente, do momento em que teria ocorrido ou do horário em que foi realizada, sendo certo que a desconstituição das conclusões da Corte a quo, para reconhecer que o local era, de fato, utilizado como residência, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

16. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.

(AgRg no AREsp n. 3.061.961/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.)

No caso, a fundada suspeita lastreou-se no monitoramento que visualizou a ré transportando volumes para o imóvel.

Ademais, consta no Boletim de Ocorrência nº 57254975 que: “DURANTE NOVA DILIGÊNCIA, A INVESTIGADA DEIXOU Ο LOCAL E FOI SEGUIDA ATÉ O BAIRRO VILA ISABEL, NO PERCURSO, ELA PERCEBEU A PRESENÇA DA VIATURA DESCARACTERIZADA, DEMONSTRANDO NERVOSISMO E ALTERAÇÃO DE TRAJETO, MOTIVO PELO QUAL OPTAMOS POR REALIZAR A ABORDAGEM”.

O encontro das chaves da
kitnet
no veículo Honda Civic da apelante consolidou o nexo entre a agente e o local do depósito.

A materialidade delitiva é inconteste, amparada pelo Laudo de Exame Químico (referenciado no ID 18043470 e Auto de Apreensão ID 17340461), que atestou a natureza ilícita de expressiva quantidade de entorpecentes: 4.406 buchas de maconha, 1,2 kg de maconha em pedaços, 794 pinos de cocaína, 500 g de cocaína pronta, 2,4 kg de crack e 03 frascos de éter.

Tal volume de substâncias altamente nocivas evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da agente.

A autoria, embora negada em juízo, ressai cristalina do conjunto probatório.

A versão judicial da ré, de que desconhecia o imóvel e quebrou o celular por medo de assalto, colide frontalmente com a confissão extrajudicial e os relatos policiais.

O Policial Civil José Iran detalhou que a ré transportava caixas para a
kitnet
e saía com as mãos vazias, confirmando a função de "depósito" do local. A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo e dotado de fé pública, inexistindo elementos que indiquem má-fé ou interesse em incriminar injustamente a apelante.

Subsidiariamente, o pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) não merece acolhimento.

A minorante exige, cumulativamente, primariedade, bons antecedentes e que o agente não se dedique a atividades criminosas, assim entende o S. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2.
Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado
estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a saber,
que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

(STJ - AgRg no HC: 686210 SP 2021/0254998-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2022)

A logística empregada, qual seja, o uso de veículo próprio para transporte e aluguel de imóvel destinado exclusivamente ao armazenamento da droga, demonstra profissionalismo e dedicação habitual à traficância, o que afasta o caráter eventual da conduta.

No tocante ao recurso do Ministério Público sobre os danos morais coletivos, a sentença de piso deve ser mantida.

Conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação à reparação de danos morais coletivos no crime de tráfico exige instrução probatória específica para demonstrar o concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e
(iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa
.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

A fixação não é automática e demanda prova de que a conduta transbordou a tolerabilidade social mediante grave ofensa a valores fundamentais da sociedade.

Inexistindo tal delimitação probatória nestes autos, inviável o arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.